Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O ingresso de agentes estatais em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões e voltado à repressão de crime permanente, como o tráfico de drogas, inexistindo violação à Constituição Federal, art. 5o, inc. XI, quando demonstrado o estado de flagrância e a legalidade da atuação policial. Ausente ilegalidade originária na diligência policial, não é possível cogitar de ilicitude da prova nem de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
2. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judicial verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme o CPP, art. 310.
4. A análise judicial a respeito da necessidade da custódia cautelar deve considerar as circunstâncias do flagrante, o contexto da apreensão de substâncias entorpecentes, a presença de objetos usualmente vinculados ao comércio ilícito e demais elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
5. A apreensão de relevante quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, uma delas sintética, com elevado potencial danoso, associada à localização de instrumentos típicos da mercancia ilícita, são circunstâncias que revelam gravidade concreta das condutas e periculosidade social, superando a gravidade abstrata do tipo penal.
6. O risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo modo de execução da atividade criminosa e pelo contexto fático-probatório, justifica a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
7. A fundamentação baseada nas particularidades das condutas imputadas e na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos demonstra juízo de periculosidade idôneo, atendendo às exigências do CPP, art. 315, e da Constituição Federal art. 93, IX.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal, art. 319. As medidas alternativas mostram-se insuficientes quando o conjunto fático indica probabilidade de reiteração criminosa, nos termos do CPP, art. 282, § 6o.
9. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, mantém-se o decreto prisional diante da presença dos requisitos legais e da adequação da medida à finalidade cautelar.
10. Ordem denegada.